Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/ré, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta afronta ao princípio da dialecidade recursal, suscitadas pelo apelado/autor em sede de contrarrazões (ID40778312). Advirto a apelante/réu desde já, que eventual manifestação que ultrapasse os limites da preliminar arguida pelo apelado/autor não será conhecida por esta relatoria. Publique-se.